Tribunal: STF
Processo: HC 208777
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Carlos de Oliveira em favor de Géssio Theodoro Faria, contra conduta omissiva do Relator do HC 687.640/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, 34 e 35, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. (evento 15).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 687.640/SP. Aduz que “o mencionado Habeas Corpus foi distribuído no dia 16 de agosto de 2021 E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI APRECIADO O PEDIDO DE LIMINAR E NEM O MÉRITO”. Pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória que negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 687.640/SP foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 16.8.2021. O despacho solicitando informações ao Juízo de origem foi publicado em 20.8.2021. Os autos vieram novamente conclusos para julgamento, com o parecer ministerial e com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, em 15.9.2021. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 687.640/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora